Tribunal: TJDFT
Processo: 0707105-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMENTRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A circunstância da natureza e quantidade da substância, utilizada na fixação da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, prevista no art. 42 da LAD, não comporta cisão, ou seja, trata-se de circunstância única, por integrar vetor judicial único e, por isso, devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente.

2. O cometimento de novo crime, quando o agente se encontrava cumprindo pena por outro delito, autoriza a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, por demonstrar indiferença à convivência social, frustrando às diretrizes da execução penal, bem como à confiança depositada pelo Estado no processo de ressocialização.

3. É inaplicável a causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, quando o juiz se convence de que há elementos para afastar a incidência dessa benesse, como a indicação, extraída do arcabouço probatório, de que o acusado se dedica a atividades criminosas.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.